Tribunal: STF
Processo: Rcl 84124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 E 1.012 E 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.320.054, TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER 
E SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E 
OS PARADIGMAS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, em 4.9.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Monte Mor/SP no Processo n. 0000964-70.2025.8.26.0372, pela qual se teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012 e no Recurso Extraordinário n. 1.320.054, Tema 1.140 da repercussão geral:



    “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A – EMDEC em face de Osvaldo Fernando Espínola dos Santos, visando à satisfação de crédito decorrente de condenação judicial proferida nos autos do processo principal nº 1002295-12.2021.8.26.0372. O valor cobrado é de R$ 8.463,18 julho de 2025. 



    Foi determinado o recolhimento das custas iniciais (fls. 20). 



    Em resposta a essa determinação, a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS – EMDEC apresentou petição às fls. 23-34, protocolada em 07 de julho de 2025, pleiteando a concessão dos benefícios do regime jurídico especial das Fazendas Públicas. Para tanto, a exequente aduziu que já houve decisão do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação Constitucional nº 72.895, que lhe garantiu o tratamento processual aplicável à Fazenda Pública. Argumentou que, embora constituída como sociedade de economia mista municipal (Lei Municipal nº 4.092/72, alterada pelo Decreto Municipal nº 4.016/72), desempenha serviço público essencial, especialmente no que tange ao planejamento, administração, gestão, manutenção e operação do sistema de trânsito e transportes públicos do Município de Campinas, conforme o artigo 4º de seu Estatuto Social e a Lei Municipal nº 10.248/1999 (fls. 24-25). Ao final, a EMDEC postulou o deferimento de todos os benefícios processuais aplicáveis às Fazendas Públicas, especificamente: o prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, a dispensa da realização de garantia do juízo, a isenção de custas processuais, a impenhorabilidade de seus bens e recursos, e a observância do rito obrigatório de precatórios/RPV, conforme o artigo 100 da Constituição Federal, entre outras prerrogativas (fls. 34). Argumentou, por fim, que qualquer constrição de seu patrimônio geraria dano direto ao erário municipal e risco à continuidade do serviço público essencial. 



    É o relatório. 



    Fundamento e decido.



    Conforme a análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o ponto nodal da controvérsia reside na possibilidade de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC, especificamente no que concerne à isenção de taxa judiciária, ao prazo em dobro para manifestações processuais e à impenhorabilidade de seus bens. A qualificação da EMDEC como sociedade de economia mista, ainda que de capital majoritariamente público e com finalidade de prestação de serviços essenciais, impõe uma análise rigorosa do regime jurídico aplicável, especialmente no contexto das despesas processuais e das garantias de execução. 



    (...) Não obstante essa regra geral, o próprio Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência consolidada, tem mitigado a aplicação irrestrita do regime de direito privado para aquelas estatais que, embora formalmente empresas públicas ou sociedades de economia mista, não visam primariamente ao lucro e prestam serviços públicos essenciais em regime de monopólio ou sem concorrência. Essa flexibilização, contudo, é específica e não se estende a todas as prerrogativas da Fazenda Pública de forma automática. O cerne da equiparação, como bem ressaltado pela própria exequente ao citar a ADPF 896 MC e o Tema 1140 da Repercussão Geral (RE 1.320.054), diz respeito à ‘submissão ao regime de precatórios’ para o pagamento de suas dívidas judiciais. A jurisprudência da Suprema Corte tem sido consistente em afirmar que, para que uma empresa estatal se submeta a esse regime diferenciado de pagamento, três requisitos cumulativos devem ser preenchidos: (i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial; (ii) em regime não concorrencial; e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros. 



    Os precedentes do STF relativos à ECT, EMATER, METRÔ DF e EMBRAPA, também citados literalmente às fls. 30/33, confirmam a aplicação do regime de precatórios a empresas estatais que desempenham atividades típicas de Estado, sem caráter concorrencial e sem intuito lucrativo. 



    Contudo, é fundamental estabelecer uma distinção crucial entre a submissão ao regime de precatórios, que concerne à forma de pagamento das condenações judiciais, e as demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como a isenção de custas judiciais e o prazo em dobro para manifestações. A equiparação da sociedade de economia mista à Fazenda Pública para fins de regime de precatórios visa primariamente proteger a continuidade do serviço público essencial e o erário público, evitando a imediata constrição de bens afetados à prestação desses serviços e assegurando a previsibilidade orçamentária do ente público ao qual a estatal está vinculada. No entanto, essa equiparação não implica, por si só, na extensão de todas as prerrogativas processuais. 



    A isenção de custas judiciais e o prazo em dobro são privilégios processuais que, por sua natureza, devem ser interpretados restritivamente, em respeito ao princípio da isonomia processual e à tipicidade das despesas judiciais.



    No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Estadual 
nº 11.608/2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária, elenca as hipóteses de isenção em seu artigo 6º, que não inclui expressamente as sociedades de economia mista, mesmo aquelas que prestam serviços públicos. A norma que concede isenção tributária, como é o caso da taxa judiciária, possui caráter excepcional e exige expressa previsão legal. O fato de uma entidade ser equiparada à Fazenda Pública para fins de regime de precatórios não a transforma em ente da Fazenda Pública em todos os aspectos de seu regime jurídico, especialmente naqueles que se afastam da razão de ser da flexibilização do artigo 173, § 1º, da CF. 



    A imunidade tributária reconhecida pelo TRF-3 à EMDEC é para impostos (IRPJ), não para taxas, que são espécies tributárias distintas com fato gerador diverso (prestação de serviço público específico e divisível ou exercício do poder de polícia). A taxa judiciária, por sua vez, é uma taxa devida pela prestação do serviço jurisdicional, e sua isenção para a Fazenda Pública justifica-se pela confusão patrimonial (o Estado não pagaria a si mesmo) e pela finalidade pública de sua atuação. No caso das sociedades de economia mista, mesmo que seu capital seja majoritariamente público, elas possuem personalidade jurídica de direito privado e autonomia financeira, o que as distingue das entidades autárquicas ou fundacionais de direito público. A exigência do recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais da EMDEC, como determinado pelo Ato Ordinatório de fls. 20, está em consonância com o Comunicado Conjunto nº 951/2023 do TJ-SP, que reflete o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, que não estende a sociedades de economia mista todas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente a isenção de custas, sem que haja lei específica a respeito. 



    Da mesma forma, o prazo em dobro, previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil, é concedido expressamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como ao Ministério Público e à Defensoria Pública. A norma não contempla sociedades de economia mista. A ausência de previsão legal expressa impede a extensão desse benefício, ainda que a empresa preste serviço público essencial e não distribua lucros. O privilégio do prazo em dobro não se confunde com o regime de pagamento de precatórios, nem com a proteção do erário ou da continuidade dos serviços públicos. Ele representa uma dilação temporal que, se concedida sem amparo legal, poderia gerar desequilíbrio e postergação indevida em processos em que a estatal atua como parte. A proteção orçamentária, que justifica o regime de precatórios, não se vê diretamente afetada pela observância dos prazos processuais ordinários ou pelo recolhimento das taxas judiciárias, que são despesas pontuais do processo. 



    Portanto, embora a EMDEC possa, e de fato tem sido reconhecida em outros foros como apta a se submeter ao regime de precatórios em execuções contra ela, essa prerrogativa específica não pode ser automaticamente transladada para todas as demais vantagens processuais concedidas exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público. 



    A interpretação extensiva de privilégios processuais, sem a devida previsão legal, comprometeria a segurança jurídica e a paridade de armas entre as partes no processo. 



    No que tange ao pedido de impenhorabilidade de seus bens e recursos, o pleito da EMDEC se mostra prejudicado no presente caso. 



    A impenhorabilidade é uma prerrogativa legal concedida ao executado para proteger certos bens essenciais à sua subsistência ou à continuidade de suas atividades. Na presente fase processual, a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A – EMDEC figura como exequente, ou seja, é a credora que busca a satisfação de um crédito em face do executado, inclusive com pedido expresso de penhora online de bens do devedor via BACENJUD (fls. 2). 



    Nesse contexto, não há que se falar em penhora de bens da EMDEC, pois ela não está na posição de devedora neste processo de cumprimento de sentença. As decisões judiciais e os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, citados pela EMDEC para fundamentar a impenhorabilidade (fls. 29-33, incluindo a decisão da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP nos autos da Execução Fiscal nº 0003934-86.2005.4.03.6105), referem-se, de forma inequívoca, à situação em que a própria EMDEC era parte executada ou demandada, com seu patrimônio sujeito a constrição. A natureza e o objetivo da prerrogativa de impenhorabilidade são intrínsecos à condição de devedor. Como a EMDEC não se encontra nessa condição processual nos presentes autos, o pedido de impenhorabilidade de seus próprios bens carece de interesse e utilidade, tornando-o, assim, prejudicado. 



    Ante todo o exposto, e em estrita observância à legislação processual vigente e aos princípios que norteiam a concessão de prerrogativas às pessoas jurídicas de direito público e às sociedades de economia mista, INDEFIRO o pedido de equiparação da EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A – EMDEC aos direitos de isenção de taxa judiciária e prazo em dobro para manifestações processuais, por ausência de amparo legal expresso para tais prerrogativas no caso concreto, bem como reputa-se prejudicado o pedido de impenhorabilidade bens nestes autos” 
(doc. 9). 



    Não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante sustenta que seu “objetivo social revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso XII do art. 23 e §10, incisos I e II do 
art. 144 da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. A ora Reclamante, portanto, é uma sociedade de economia mista que exerce exclusivamente serviços públicos relacionados ao trânsito e transporte público do Município de Campinas/SP e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. A Reclamante não distribui lucros entre seus empregados ou a quem quer que seja e tampouco negocia ações em bolsa de valores” (fl. 2).



    Argumenta que “a inobservância das prerrogativas fazendárias à ora Reclamante implicará na inviabilidade ou criação de obstáculo indevido ao andamento das diversas ações judiciais que a EMDEC move com a finalidade de cobrança de multas de trânsito, gerando ainda maior prejuízo à Estatal que é prestadora de serviços públicos exclusivos do Estado e inviabilizando o amplo acesso à Justiça” (fl. 5).



    Afirma-se “uma sociedade de economia mista de capital fechado, criada pela Lei do Município de Campinas nº 4.092, de 11 de janeiro de 1972, sendo certo que 99,3% do capital pertence ao Município de Campinas, sendo prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando 
as prerrogativas fazendárias. Em segundo lugar, porque as atividades desempenhadas pela ora Reclamante são de tamanha relevância social que a Lei 4.717/1965, que tutela o interesse público com anulação/declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio e serviços da União, em seu artigo 20, alínea ‘b’, equipara a ora Reclamante a uma entidade autárquica” (fl. 5).



    Assevera que “patrimônio, bens e direitos da EMDEC não podem jamais serem submetidos ao regime de conhecimento/execução comum, tal como o entendimento lamentavelmente prolatado na decisão reclamada, uma vez que o patrimônio desta sociedade de economia mista é afetado à prestação de serviços públicos, de natureza indisponível, impenhorável, o que autoriza a afirmativa de que o regime fazendário – que dispensa o recolhimento de custas processuais nas ações judiciais que faz parte” (fl. 12).



    Sustenta que “não há que se falar em afastamento do regime fazendário à EMDEC, tais como pagamento de custas processuais, acolhimento de pedido de usucapião em detrimento de bens e direitos destinados ao serviço público, dispensa de remessa necessária imposta pela Lei, contagem em prazos diferenciados, dentre outras prerrogativas processuais, tendo em vista a natureza jurídica de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais e por fazer jus às prerrogativas fazendárias” (fl. 15).



    Requer medida liminar, para que:



    “seja determinada a imediata suspensão do trâmite do Processo nº 0000964-70.2025.8.26.0372, em razão decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Monte Mor/SP, em decisão da lavra do Dr. LUIS CARLOS MARTINS, que negou a aplicação das prerrogativas fazendárias à EMDEC para manejo de demandas processuais cabíveis e pertinentes para defesa de seus interesses, direitos, pretensões e exceções em juízo, para determinar, expressamente, que sejam cessadas quaisquer medidas judiciais que desconsiderem a sujeição ao regime fazendário e do rito de precatórios previsto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, conforme estatui o artigo 158 do RISTF” (fl. 18).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para que:



     “seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012) e, via de consequência, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar entendimento contrário e/ou determinar que a decisão prolatada no Processo nº 0000964-70.2025.8.26.0372 observe a natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais da EMDEC bem como o regime da Fazenda Pública e isenção de custas processuais, necessidade de expedição de precatórios/RPV, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437” 
(fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4.  Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012 e no Recurso Extraordinário n. 1.320.054, Tema 1.140 da repercussão geral.



    5. Quanto à alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n. 1.320.054, Tema 1.140 da repercussão geral, razão jurídica assiste à reclamante.



    Na espécie vertente, a reclamante não interpôs recurso contra a decisão reclamada. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    6. Sobre a alegação de necessidade de observância do regime de precatório e da impenhorabilidade de bens, não assiste razão à reclamante. 



    A reclamante não foi condenada. A ação ajuizada por Osvaldo Fernando Espínola dos Santos foi julgada improcedente, tendo a reclamante requerido o cumprimento de sentença em desfavor do beneficiário para satisfação de débito estimado em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais). A decisão reclamada não guarda, portanto, identidade material com os precedentes apontados, que tratam da impenhorabilidade de bens e da observância do regime de precatório quando a Fazenda Pública é condenada. 



    7. Em relação ao sustentado direito à isenção de custas processuais e ao prazo em dobro para recorrer, não assiste razão à reclamante.



    Este Supremo Tribunal decidiu que os paradigmas apontados não estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios. 



    Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e os atos paradigmas apontados. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência 
de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    Nesse sentido decidiram ambas Turmas deste Supremo Tribunal, em processos análogos, com a mesma reclamante:



“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 233/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA, especificamente em relação à submissão da reclamante ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos referidos precedentes vinculantes. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que negou a submissão da agravante ao regime de precatórios. 4. Quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que os precedentes vinculantes apontados não estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo